Tribunal: TJDFT
Processo: 0726271-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. IRDR 21. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a determinação de suspensão do feito, com base no IRDR 21, aplica-se ao presente caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese discutida no IRDR tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas no Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas.
4. No caso em tela, embora o agravante afirme ser servidor da Administração Direta e representado pelo SINDIRETA/DF, os autos indicam vínculo com categoria funcional representada por sindicato diverso.
5. A suspensão determinada pelo juízo de origem está amparada no art. 982, §5o, do CPC, pois há interposição de recursos excepcionais contra o acórdão do IRDR, ainda pendentes de julgamento.
6. A manutenção da suspensão garante segurança jurídica, isonomia e evita decisões conflitantes, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Quando a situação se amolda à tese discutida em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, deve ser suspenso o feito, em observância à determinação de suspensão emanada no respectivo incidente”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 982, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2020399, 0739130-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10/07/2025, p. 01/08/2025. TJDFT, Acórdão 2024987, 0704648-39.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 31/07/2025, p. 21/08/2025.